Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital do executado, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da citação por edital na execução fiscal sem a comprovação do esgotamento das tentativas de localização da parte executada pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, conforme o art. 256, II, e § 3o, do CPC, é medida excepcional, aplicável quando ignorado, incerto ou inacessível o endereço da parte executada, exigindo-se que tentativas razoáveis de localização sejam realizadas em cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos.
4. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital é cabível na execução fiscal apenas quando frustradas as demais modalidades, exigindo-se que o exequente comprove tentativas razoáveis e suficientes de localização do devedor.
5. Precedentes desta Corte indicam que o esgotamento absoluto dos meios de localização não é necessário, mas a realização de diligências em sistemas informatizados é suficiente para configurar a parte como "em local incerto e não sabido".
6. No caso, o exequente realizou apenas duas tentativas de citação, não comprovando esforços adicionais por meio de sistemas disponíveis, como DETRAN e CAESB e outros, conforme exigido pelo juízo de origem, tornando insuficiente o pedido de citação por edital.
7. A exigência de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo visa assegurar a efetividade processual, garantindo contraditório e ampla defesa, elementos essenciais para a validade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital na execução fiscal depende da comprovação de tentativas razoáveis e suficientes de localização da parte executada, utilizando-se bancos de dados acessíveis ao exequente e ao Judiciário, conforme previsto no CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o; Lei 6.830/80, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019; STJ, Súmula 414; TJDFT, Acórdão 1967024, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966333, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1936096, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934980, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1937426, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024.